Tribunal: TJES
Processo: 5009437-44.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Prisão em flagrante; Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009437-44.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDER DO CARMO CARNEIRO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, FUNDAMENTAÇÃO OMISSA E NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E DAS PROVAS POR ESTA COLHIDAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que as imagens do muro da residência anexadas aos autos da inicial defensiva, por não mostrarem a construção como um todo, sendo fotografadas apenas parte destas, não desmontam os depoimentos prestados pelos policiais militares, nos quais informaram que realizaram cerco por toda a residência e visualizaram, pela janela, o paciente e o corréu fracionando drogas em cima da cama. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009437-44.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDER DO CARMO CARNEIRO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA

Advogados do(a) PACIENTE: ANDRE PA AZEREDO - ES35401, GABRIEL GERARDE VASQUES - ES40164

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCOS ANTÔNIO LEMOS DA SILVA
,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006, e artigo 16, da Lei 10.826/2003.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva da inexistência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, bem como da carência de fundamentos na decisão segregatória proferida.

Alega, ainda, imprestabilidade das provas advindas da invasão domiciliar procedida, pois realizada ao arrepio da normatização de regência, devendo por isto serem desentranhadas dos autos.

Extraio trecho do Boletim Unificado como síntese fática:

Durante patrulhamento preventivo realizado pelas RP 4838 (SD Vargas e SD Brito), e RP 4668 (CB C. Ringuier e SD Bento), no bairro Nossa Senhora Aparecida, conhecido como “Corte Grande”, as guarnições foram abordados por um popular que preferiu não se identificar por receio de represálias, que a residência no endereço supracitado, estaria sendo utilizada para abastecer o tráfico de entorpecentes do bairro, acrescentou ainda que morava na residência um homem de nome Maurício, conhecido como vulgo “Piu” que tomava conta dos entorpecentes, porém, o nacional conhecido como Jackson Simão Rangel, seria supostamente o dono dos entorpecentes e estaria utilizando a residência para guardar os ¿pesos¿ de material similar a maconha, que posteriormente, seria vendido por kg e fracionado para venda na “boca de fumo” que fica próximo da residência, importante ressaltar que semanalmente chegam diversas denúncias através do 181, informando do envolvimento do nacional Jackson, sendo o gerente do tráfico do local. Em seguida, as guarnições fizeram um cerco por toda a residência, para observar, sendo possível visualizar pela janela da residência, 2 (dois) indivíduos, sendo um de blusa preta e outro de blusa azul, posteriormente, identificado sendo os nacionais Maurício Nascimento Estevão (blusa preta) e Wander do Carmo Carneiro (blusa azul), manuseando os aparentemente seria vendido na “boca de fumo”, neste momento o nacional Maurício, ao perceber a presença dos militares, tentou correr em direção a porta da sua residência, neste momento o SD Brito e SD Vargas, pularam o muro da residência, sendo possível alcançar o nacional Maurício, e após busca pessoal, foi encontrado em seu bolso esquerdo um celular de marca Redmi, e na cama onde estava manuseando os entorpecentes, foi encontrado 188 buchas de material similar a maconha, a quantia de R$2.449,00 em notas fracionados e 2 balanças de precisão (grandes), neste momento foi solicitado apoio do CPU, onde prosseguiu até o local a RP 5564 (Aspirante Oficial Walfran e CB Pinapho), e após busca pela residência, foi encontrado dentro da geladeira, 12 tabletes grandes de material similar a maconha, pesando aproximadamente 11 kg, e aproximadamente 395 gramas de material similar a maconha fracionado, 2 balanças de precisão (pequenas), 1 (um) carregador de pistola 9mm, 12 (doze) munições de calibre .40 e 1 (um) munição de 9mm, 1 (um) celular da marca Motorola, 1 (uma) sacola de material para embalar os entorpecentes, 6 (seis) rádios comunicadores. Foi informado aos nacionais Maurício e Wander o direito de permanecer em silêncio, sendo assim, ambos preferiram se manter em silêncio, posteriormente, foram conduzidos para a 7ª DRCI, para serem tomadas as medidas cabíveis, sendo necessário o uso de algemas para diminuir o risco de fuga e para preservar a integridade física deles e dos militares, sendo entregues sem lesões ou maus tratos por parte dos militares.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão proferida pelo magistrado primevo está dotada dos requisitos ensejadores dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, bem como, pelo réu ostentar outras duas ações penais nº 0005930-79.2014.8.08.0011 e nº 0014495-27.2017.8.08.0011, permitindo concluir pelo grande risco de reiteração delitiva, devido à prática de crimes, não sendo possível a aplicação de qualquer outra medida cautelar, senão a máxima.

Merece destaque a significativa quantidade e diversidade de entorpecentes, munições, balanças de precisão e carregador de pistola apreendidos, demonstrando uma benevolência exacerbada, em detrimento da segurança da coletividade, vejamos:

“(12 (doze) tabletes grandes de substância entorpecente similar a “maconha, pesando cerca de 11kg (onze quilos) e 04 (quatro) pedaços de 395g (trezentos e noventa e cinco gramas) cada de substância análoga à “maconha”, encontrados dentro de uma geladeira. Não bastasse, ainda localizaram no imóvel mais 02 (duas) balanças de precisão pequenas, 12 (doze) munições OGIVAL, Marca “CBC”, calibre .40, 01 (um) carregador de pistola 9mm, 01 (uma) munição OGIVAL, Marca “CBC”, calibre 9mm Parabellum (9X19), 01 (um) celular da marca “Motorola”, 01 (um) coldre de polimento de pistola, 01 (uma) sacola de material para endolar drogas e 06 (seis) rádios comunicadores)”

Ademais, sobre a suposta nulidade da busca domiciliar, entendo que esta não pode ser analisada nesta estreita via do
habeas corpus
, diante da dilação fático-probatória que enseja.

Entretanto, posso mencionar que o comportamento do paciente desencadeou na equipe de policiais militares fundadas suspeitas de que com ele realmente estaria algo ilícito, o que autorizou, motivadamente, o procedimento de busca pessoal, em estrita observância do que preconiza o artigo 244 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Não obstante, em que pese as imagens do muro da residência anexadas aos autos da inicial defensiva, por não mostrarem a construção como um todo, sendo fotografadas apenas parte destas, não desmontam os depoimentos prestados pelos policiais militares, nos quais informaram que realizaram cerco por toda a residência e visualizaram, pela janela, o paciente e o corréu fracionando drogas em cima da cama.

Por fim, sobre as supostas condições pessoais favoráveis do paciente

a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão, não há que se falar em ausência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar, fundamentação omissa ou nulidade da busca domiciliar e das provas por esta colhidas.

Ante o exposto com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.